Tribunal: TJSP
Processo: 2016577-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA - ARTIGO 3o, § 2o, do DECRETO-LEI No 911/69 – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO, DE ACORDO COM O VALOR APRESENTADO PELO CREDOR – APLICAÇÃO DO ART. 219, DO CPC PARA DEPÓSITO - PAGAMENTO TEMPESTIVO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016577-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada FRANCISCA
MARIA RIBEIRO RODRIGUES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016577-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016577-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
AGRAVADA: FRANCISCA MARIA RIBEIRO RODRIGUES SANTOS
ORIGEM: COMARCA DE BOITUVA 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.121
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA - ARTIGO 3o,
§ 2o, do DECRETO-LEI No 911/69 PAGAMENTO
INTEGRAL DO DÉBITO, DE ACORDO COM O
VALOR
APRESENTADO
PELO
CREDOR

APLICAÇÃO
DO
ART.
219,
DO
CPC
PARA
DEPÓSITO
-
PAGAMENTO
TEMPESTIVO
-
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECURSO NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 78, em ação de busca e apreensão decorrente de cédula de crédito bancário
garantida por alienação fiduciária, considerou purgada a mora, determinando a
restituição do veículo apreendido.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento,
alegando, em suma, ausência de purgação da mora, visto que o valor foi depositado
intempestivamente. Afirma, ainda, que houve a venda do bem em leilão.
Requer, assim, o provimento do recurso.
Recurso processado sem concessão da liminar (fls.
133) , com resposta da Agravada a fls. 136/141.
É o relatório.

A controvérsia recursal diz respeito à tempestividade
do pagamento a ensejar a extinção da mora da Agravada.
A instituição financeira agravada moveu ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016577-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
busca e apreensão com pedido liminar, em razão do não cumprimento das obrigações
contratuais pelo devedor.
Após cumprida a medida antecipatória, sobreveio o
presente recurso, tendo em vista a decisão do juízo que determinou a restituição do
veículo apreendido à requerida, uma vez que “Considerando o valor depositado pelo
devedor fiduciário que compreende todas as prestações vencidas e liquidam o
contrato, incluindo custas processuais e honorários advocatícios, dou por purgada a
mora, nos termos do § 3o do Dec.-lei 911/69”.
A legislação é omissa a respeito da forma de
contagem do prazo de 5 dias para a quitação integral da dívida após efetivada a
ordem judicial de busca e apreensão.
No caso, a liminar foi cumprida em 16 de dezembro
de 2019 e o depósito foi realizado em 08 de janeiro de 2020.
Assim, considerado o caráter misto da natureza do
prazo para purgação da mora, devido ao recesso forense (de 20/12/2019 a
06/01/2020), e suspensão dos prazos processuais até o dia 20/01/2020, o término da
contagem do prazo para purgação da mora, no caso, ocorreu em 22/01/2020.
Portanto, a manutenção da decisão é medida de
rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR